Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716085-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDAMARCIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lindamarcia da Silva em face da r. decisão (ID 14873193 do processo de origem) que, nos autos da Ação Ordinária proposta em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, a Agravante se limita a afirmar que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, conforme § 3o do art. 99 do CPC/15. Anexou aos autos, além da declaração de hipossuficiência (ID 16812160), cópias de contracheques (ID 16812161). Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 16932488). Em resposta, a Recorrente colacionou contas de água (ID 17283849, pág. 1) de luz (ID 17283849, pág 2), boletos bancários (ID 17283849, pág. 4-7), comprovantes de pagamento de IPVA e IPTU, de tv por assinatura e de condomínio (ID 17283850 e 17283851), extratos bancários (ID 17283853) e recibo da declaração de imposto de renda (ID 17283852). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. A despeito de a Agravante demonstrar que é servidora pública aposentada que percebe salário bruto aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e líquido de R$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais) (ID 16812161), deixou de colacionar documentos capazes de comprovar a situação de hipossuficiência pessoal. Isso porque parte das despesas anexadas no ID 17283849 não estão em nome da Agravante e vieram desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. E, pela análise dos extratos bancários (ID 17283853), ainda que tivessem sido arcados pela Agravante, os gastos ordinários anexados totalizariam quantia inferior à de seus rendimentos mensais. O que se verifica, no caso em apreço, é que a diferença positiva não é registrada como saldo bancário devido à existência de reiterados saques e transferências realizadas pela Agravante sob as rubricas “TBI” e “INT TED”, movimentações essas que demonstram situação incompatível com a de hipossuficiência alegada. Nesse sentido, apurei que, somente no mês de maio, a Agravante efetuou saques no montante aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e transferências bancárias que somam mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destaco que não foi juntada a declaração de imposto de renda requerida – apenas o recibo (ID 17283852) – apesar de instada a adoção de tal providência. Diante desse cenário, inviável reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários e ao recibo de imposto de renda da Agravante (IDs 17283852 e 17283853). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator